Tribunal: TJBA
Processo: 0005712-61.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005712-61.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Fernando Antonio Martins de Souza

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIABETES. INSULINA LANTUS. INSULINA NOVORAPI
D
. INSUMOS. NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
FARMACOS REGISTRADOS NA ANVISA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIRITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0005712-61.2010.8.05.0274, tendo como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado F
ERNANDO ANTONIO MARTINS DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e D
AR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça